Tribunal: TJDFT
Processo: 0709834-35.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS DE CONFIGURAÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE SURPRESA. DECOTADA.

I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

II - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria imputada na denúncia, inclusive com respeito às qualificadoras, o recorrente deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.

III - A desclassificação para crime de lesão corporal somente é possível quando se constatar de plano e com a certeza necessária, a ausência da intenção de matar ou ao menos da assunção do risco de fazê-lo. A dúvida, nessa fase, se resolve em benefício da sociedade.

IV - Não restando demonstrada de forma cabal a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa, não há como se acolher o pleito de absolvição sumária.

V - A exclusão de qualificadora, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório.

VI - Havendo indícios de que o delito foi cometido porque a vítima teria proferido xingamentos e impropérios contra o réu, a qualificadora do motivo fútil deverá ser analisada pelo Conselho de Sentença.

VII - De outra sorte, considerando que a vítima foi na direção do réu, quando entraram em luta corporal, estando frente a frente e bem próximo, a agressão era previsível, o que afasta a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

VIII - Recurso conhecido e provido parcialmente, para afastar a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima.